Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715578-08.2019.8.07.0007 APELANTE: CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EDSON JOSE DE SOUSA SANTOS APELADO: EDSON JOSE DE SOUSA SANTOS, CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Cordélia de Fátima de Almeida propôs ação de extinção de condomínio com alienação judicial e arbitramento de aluguéis contra Edson José de Sousa Santos, do imóvel localizado na QNL 12, Conjunto “J”, casa 2, Taguatinga – DF. Formula o seguinte pedido (id. 22299893, pág. 14): “[...] e-1) extinguir o condomínio havido entre as partes sobre o imóvel sito na QNL 12, Conjunto J, Casa 02, Pavimento Superior, Taguatinga Norte – Distrito Federal, CEP 72.156-210; e-2) determinar a alienação judicial do referido bem, caso não exercido o direito de preferência por ambas as partes; [...]” O imóvel objeto do pedido de dissolução do condomínio e alienação judicial encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, Conforme escritura pública de id. 22299872, pág. 1. Em 24/9/2019 o financiamento encontrava-se ativo, com saldo devedor de R$ 47.549,63 e 103 parcelas pendentes de pagamento (id. 22299878), portanto, o contrato não está quitado. Uma vez que o financiamento imobiliário não está quitado e, diante da existência de alienação fiduciária lançada sobre o bem, a Caixa Econômica Federal é sua real proprietária. Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem quanto a necessidade da Caixa Econômica Federal integrar a lide como litisconsorte passiva. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora